Tribunal: TJDFT
Processo: 0748547-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO No 12.338/2024. CRIME PATRIMONIAL SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. OUTRAS CONDENAÇÕES POR CRIME DE NATUREZA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO DECRETO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução contra decisão da Vara de Execuções Penais, que indeferiu pedido de indulto com base no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) verificar se a existência de condenações por crimes de natureza diversa impede a concessão de indulto com base no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024, em relação às condenações por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça; e (ii) determinar se o Decreto autoriza o fracionamento das condenações para análise isolada das penas por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto é ato de clemência estatal, com fundamento no art. 84, XII, da CF/1988, cabendo exclusivamente ao Presidente da República definir, por meio de decreto, os requisitos objetivos e subjetivos para sua concessão, vedada a interpretação extensiva que amplie restrições não previstas.
4. A concessão de indulto com fundamento no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024 exige, além da natureza patrimonial da infração sem violência ou grave ameaça, que não existam outras condenações por crimes de natureza diversa que inviabilizem a aplicação da norma específica.
5. O art. 7o do Decreto determina a soma das penas para apuração do requisito objetivo, vedando o fracionamento da execução penal para fins de aplicação isolada dos incisos do art. 9o.
6. A unificação de penas por crimes patrimoniais e não patrimoniais obsta o reconhecimento do indulto fundado no art. 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 12.338/2024, arts. 7o, 9o, XV, e 12, § 2o; CP, arts. 155 e 331.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 1.014.618/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 10.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2057912, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 15.10.2025; TJDFT, Acórdão no 2036053, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 20.08.2025.